Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0700241-29.2020.8.07.9000 IMPETRANTE: EDUARDO VINICIUS SOUSA SANTOS AUTORIDADE: D. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL - DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada JULIANA AUGUSTO DUARTE em favor de EDUARDO VINICIUS SOUSA SANTOS, sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal, preso preventivamente desde 22/10/2019 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), sem que estejam presentes os requisitos legais autorizadores da prisão cautelar. Em despacho de id 14547510, determinei a intimação da impetrante para instruir adequadamente o feito, sob pena de arquivamento, tendo em vista que “o feito não está suficientemente instruído para permitir a análise do pedido liminar, sobretudo pela falta da decisão que decretou a prisão cautelar, além de outros elementos que sirvam à compreensão dos fatos para moldar a decisão pertinente.” Contudo, conforme certificado pela Secretaria da 1a Turma Criminal no documento de id 14855802, não houve manifestação posterior da impetrante nesse sentido. Nessas circunstâncias, em que não instruído minimamente o writ, não há sequer falar em conhecimento da impetração. Ante o exposto, INADMITO o presente habeas corpus e determino o seu arquivamento, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta egrégia Corte. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator